Tribunal: TJES
Processo: 5008133-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA INEXISTENTE. NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO.

RECURSO PROVIDO
.

1)
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, houve por bem firmar entendimento no sentido de que a multa cominatória não
está sujeita a preclusão, nem tampouco a
coisa julgada material,
tendo em vista que sua natureza jurídica
não se confund
e
com condenação,
por se tratar

de
meio de coerção judicial para compelir a
o cumprimento de
uma obrig
ação de fazer
ou
não fazer (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014).

2)
Por essa razão, ao magistrado é permitido, discricionariamente, alterar o valor das astreintes para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo em sede de cumprimento de sentença.

3)

Ora, se a condenação em si não faz coisa julgada,
por consequência, os consectários legais, como juros de mora e correção monetária, também não podem ser imutáveis.

4)

Em outras palavras, não é possível aplic
ar
, nesse caso específico, a orientação há muito firmada pelo STJ segundo a qual “
[a] substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada.” (AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017).

5)

O
s juros de mora funcionam como sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento da quantia devida, razão pela qual não há como incidir sobre as
astreintes
, na medida em que elas próprias representam os juros de mora pelo retardo do adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer e, por isso, a incidência dos juros sobre a multa imposta configuraria indevido
bis in idem.
Precedentes
.

5
)
A
correção monetária
da multa cominatória deve ter por termo inicial a data d
o arbitramento, levando em consideração o índice IPCA-E.

6
)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008133-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINERACAO INHAUMA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA INEXISTENTE. NÃO INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO.

RECURSO PROVIDO
.

1)
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, houve por bem firmar entendimento no sentido de que a multa cominatória não
está sujeita a preclusão, nem tampouco a
coisa julgada material,
tendo em vista que sua natureza jurídica
não se confund
e
com condenação,
por se tratar

de
meio de coerção judicial para compelir a
o cumprimento de
uma obrig
ação de fazer
ou
não fazer (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014).

2)
Por essa razão, ao magistrado é permitido, discricionariamente, alterar o valor das astreintes para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo em sede de cumprimento de sentença.

3)

Ora, se a condenação em si não faz coisa julgada,
por consequência, os consectários legais, como juros de mora e correção monetária, também não podem ser imutáveis.

4)

Em outras palavras, não é possível aplic
ar
, nesse caso específico, a orientação há muito firmada pelo STJ segundo a qual “
[a] substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada.” (AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017).

5)

O
s juros de mora funcionam como sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento da quantia devida, razão pela qual não há como incidir sobre eles as
astreintes
, na medida em que as próprias representam os juros de mora pelo retardo do adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer e, por isso, a incidência dos juros sobre a multa imposta configuraria indevido
bis in idem.
Precedentes
.

5
)
A
correção monetária
da multa cominatória deve ter por termo inicial a data d
o arbitramento, levando em consideração o índice IPCA-E.

6
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos parâmetros adotados na fase de conhecimento, a título de juros de mora e correção monetária, para atualização da
multa cominatória executada
.

Pois bem. Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que
a multa cominatória não
está sujeita a preclusão, nem tampouco a
coisa julgada material
,
tendo em vista que sua natureza jurídica
não se confund
e
com condenação,
por se tratar

de
meio de coerção judicial para compelir a
o cumprimento de
obrig
ação de fazer
ou
não fazer (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/4/2014, DJe de 11/4/2014).

Por essa razão, ao magistrado é permitido, discricionariamente, alterar o valor das
astreintes
para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo em sede de cumprimento de sentença. É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal local, com base no exame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluído que é devida a imposição de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer, a inversão de tal conclusão atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que aplica multa cominatória, não preclui e nem mesmo fica acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que, verificada a excessividade ou insuficiência do montante arbitrado, pode o magistrado alterar o valor para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, não admitindo-se que essa modificação leve em conta, exclusivamente, o valor final da sanção. Precedentes.
4. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4.1 Na hipótese, o somatório dos dias-multa de descumprimento da obrigação de apresentação da documentação de transferência do veículo arrematado em 12/07/2007 alcançou o valor original de R$ 432.000,00 a título de astreintes, o que foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor do objeto principal da obrigação (automóvel Fiat Tempra). 4.2 Assim, levando-se em consideração o objeto da obrigação principal (o fornecimento de documentos para a transferência do veículo), o montante da multa diária então fixada em R$ 800,00, a recalcitrância do devedor (aproximadamente 2 anos), o aporte econômico da financeira e a proporcionalidade entre a sanção cominada, a obrigação inadimplida e a circunstância de que o quantum dessa modalidade de imputação deve atentar à razoabilidade, é adequada a redução da multa coercitiva (sanção diária) para o montante de R$ 200,00 (duzentos reais), o que apena a desídia do banco, veda o enriquecimento indevido do arrematante e prestigia os meios de coerção judicial. 5. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes. 6. Agravo interno acolhido em parte para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de: a) reduzir o valor da multa diária de R$ 800,00 para R$ 200,00 (duzentos reais); b) excluir os juros moratórios e c) determinar o retorno dos autos à origem para a realização de novos cálculos. (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

S
e a condenação em si não faz coisa julgada,
por consequência, os consectários legais, como juros de mora e correção monetária, também não podem ser imutáveis.

Em outras palavras, não é possível aplic
ar
, nesse caso específico, a orientação há muito firmada pelo STJ, segundo a qual “
[a] substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada.
” (AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017).

No caso dos autos, observa-se que a sentença proferida nos embargos à execução determinara que a multa cominatória fosse corrigida pelo índice fornecido pela CGJEES e acrescida de juros moratórios de 1,0% ao mês, contados a partir da decisão. Ocorre que, apesar do provimento apelo do ente público, aqui agravante, para reduzir a penalidade para R$ 2.000,00, esta egrégia Corte silenciou a respeito da atualização do crédito.

N
esse caso, em observância à jurisprudência pacífica firmada sobre o tema, afigura-se cabível a alteração dos parâmetros de atualização do montante condenatório.

Conforme preleciona a jurisprudência do STJ, os juros de mora funcionam como sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento da quantia devida, razão pela qual não há como incidir sobre as
astreintes
, na medida em que elas próprias representam os juros de mora pelo retardo do adimplemento da obrigação de fazer ou não fazer. Por consequência, a incidência dos juros sobre a multa imposta configuraria indevido
bis in idem
, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE CUMPRIMENTO. DÉBITO. PAGAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. ART. 6º DA LINDB. CARÁTER CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca da tese ventilada no recurso especial (arts. 9º, 369, 371, 494, 502, 503, 505, 507, 508, 523 e 525, § 6º, do CPC/2015) acarreta falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula nº 211/STJ. 4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada e reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei. 5. Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional.
6. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora funcionam como uma sanção pelo inadimplemento culposo do pagamento de quantia devida. 7. Sob pena de configurar bis in idem, não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, o que, por si só, constitui sanção por inadimplemento da obrigação. 8. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado
, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios. 10. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.963.280/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal local, com base no exame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluído que é devida a imposição de multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer, a inversão de tal conclusão atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que aplica multa cominatória, não preclui e nem mesmo fica acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que, verificada a excessividade ou insuficiência do montante arbitrado, pode o magistrado alterar o valor para adequá-lo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, não admitindo-se que essa modificação leve em conta, exclusivamente, o valor final da sanção. Precedentes.
4. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4.1 Na hipótese, o somatório dos dias-multa de descumprimento da obrigação de apresentação da documentação de transferência do veículo arrematado em 12/07/2007 alcançou o valor original de R$ 432.000,00 a título de astreintes, o que foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor do objeto principal da obrigação (automóvel Fiat Tempra). 4.2 Assim, levando-se em consideração o objeto da obrigação principal (o fornecimento de documentos para a transferência do veículo), o montante da multa diária então fixada em R$ 800,00, a recalcitrância do devedor (aproximadamente 2 anos), o aporte econômico da financeira e a proporcionalidade entre a sanção cominada, a obrigação inadimplida e a circunstância de que o quantum dessa modalidade de imputação deve atentar à razoabilidade, é adequada a redução da multa coercitiva (sanção diária) para o montante de R$ 200,00 (duzentos reais), o que apena a desídia do banco, veda o enriquecimento indevido do arrematante e prestigia os meios de coerção judicial.
5. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes.
6. Agravo interno acolhido em parte para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de: a) reduzir o valor da multa diária de R$ 800,00 para R$ 200,00 (duzentos reais); b) excluir os juros moratórios e c) determinar o retorno dos autos à origem para a realização de novos cálculos. (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

Em relação à correção monetária, a hipótese nem seria, verdadeiramente, de alteração do que decidido na sentença, uma vez que o termo inicial definido fora o arbitramento; o que se deve esclarecer é que a atualização se inicie a partir do julgamento da apelação, levando em consideração o índice IPCA-E.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou provimento

para
exclu
ir
a incidência dos juros moratórios sobre a multa cominatória executada, bem como
fixar que a correção monetária, pelo
índice IPCA-E,

tenha por
termo inicial
a data do arbitramento da multa no julgamento do apelo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 16.09.2024 a 20.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto do e. Relator.